Tribunal: TJDFT
Processo: 0035959-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0035959-04.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, WILIAM KITADANI SATAKE APELADO: WILIAM KITADANI SATAKE, HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES D E C I S Ã O Recebo, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por JOÃO GUSTAVO ALCANTRA GUIMARÃES e OUTRO, tendo em vista o disposto no art. artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 21720090). Contrarrazões apresentadas (ID no 21720103). Recebo, também, no duplo efeito, o recurso de apelação interposto por WILIAM KITADANI SATAKE, tendo em vista o disposto no art. artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID no 22720540). Contrarrazões apresentadas (ID no 21720105). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 17:17:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator